Tribunal: TJDFT
Processo: 0713475-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. COISA JULGADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AÇÕES COM OBJETOS DIVERSOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na liquidação de sentença 0726808-65.2019.8.07.0001. 1.1. O embargante assevera que o acórdão foi omisso quanto à natureza da eficácia da preclusiva da coisa julgada. Aponta, ainda, erro de fato quanto à previsão legal do sistema opt in. Pede, ainda, o prequestionamento dos artigos 5o, 93, IX, da CF; artigos 11, 17, 485 e 489 (ambos em todos os seus incisos e parágrafos), 502 e 503 (ambos em todos os seus incisos e parágrafos) 508, 525, inciso I, 1.022 (em todos os seus incisos e parágrafos) e 1.026, §3o, todos do CPC; artigos 94 e 104 (ambos em todos os seus incisos e parágrafos) do CDC.
2. A alegação de omissão e de erro material, na verdade, refere-se à insatisfação do embargante com o resultado do julgamento. 2.1.O acórdão claramente afastou a alegação de ocorrência de coisa julgada e registrou que as demais ações individuais propostas pelos recorridos possuem objeto diverso daquele discutido na ação civil pública e nos autos de origem, destacando, inclusive, que exequentes possuem duas unidades do empreendimento, o que justifica ingressarem com mas de uma ação para cada unidade.
3. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios. 3.1. O julgador não está obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. De toda forma, reputam-se prequestionados artigos 5o, 93, IX, da CF; artigos 11, 17, 485 e 489 (ambos em todos os seus incisos e parágrafos), 502 e 503 (ambos em todos os seus incisos e parágrafos) 508, 525, inciso I, 1.022 (em todos os seus incisos e parágrafos) e 1.026, §3o, todos do CPC; artigos 94 e 104 (ambos em todos os seus incisos e parágrafos) do CDC.
4. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
5. Embargos de declaração rejeitados.